Tribunal: CARF
Processo: 13748.720331/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720331/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.007 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARDIMEL - MARCOLE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. INAPLICABILIDADE DA
IN No 1.122/2011
O contribuinte não se enquadra nos requisitos da IN no 1.122/2011, pois
somente as obrigações acessórias cujos os prazos para entrega encerrassem nos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2011, foram objeto de prorrogação pela
referida norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento por meio da qual exige-se
do contribuinte multa isolada por atraso na entrega da sua Declaração de Débitos e Créditos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720331/2011-39
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720331/2011-39

Tributários Federais (“DCTF”) referente ao mês de março de 2011, no valor de R$ 500,00, a
qual foi entregue na data de 23/05/2011, quando o prazo seria na data de 20/05/2011, veja-se:

Inconformada, a interessada apresentou impugnação à exigência alegando, em
síntese, ser sediada no município de Petrópolis-RJ e, portanto, ter entregue a Declaração
tempestivamente, com fulcro na Instrução Normativa (“IN”) no 1.122/2011, a qual acabou por
prorrogar o prazo de entrega das declarações antes previstas para os meses de janeiro, fevereiro e
março.
Em sessão de 23/11/2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”) julgou improcedente a Impugnação do contribuinte para manter
a cobrança da multa isolada.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário em busca da
reforma do julgado a quo.
É o relatório.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720331/2011-39

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
08/02/2012 (fls. 26 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
27/02/2012 (fls. 40 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Da prorrogação estabelecida pela IN no 1.122/2011
Como já adiantado pelo breve relato do caso, no ano de 2011, mais
especificamente na data de 19/01/2011, foi publicada a IN no 1.122/2011, cujo artigo 1o
determinava o seguinte:
Art. 1o Ficam prorrogados até o dia 31 de julho de 2011, os prazos antes previstos
para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2011, relativos a declarações
concernentes aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para os sujeitos passivos domiciliados nos seguintes municípios do Estado do Rio de
Janeiro: Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto,
Sumidouro e Teresópolis.
Como se percebe pela redação da norma, somente as obrigações acessórias cujos
os prazos para entrega encerrassem nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011, foram
objeto de prorrogação pela referida norma.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720331/2011-39

Em que pese tratar o presente caso da DCTF referente ao mês de março de 2011,
cumpre asseverar que o prazo de entrega da referida obrigação vencia na data de 20/05/2011, ou
seja, tão somente em maio.
Como muito bem colocado pela DRJ/RJ1 (fls. 28 do e-processo), inobstante a
interessada ser sediada no município de Petrópolis-RJ, o prazo originalmente previsto para
entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF, do mês de março de
2011, encerrou-se em 20/05/2011, não se aplicando à mesma, portanto, o diploma normativo
retro transcrito.
O contribuinte não refutou a alegação com qualquer argumento jurídico, razão
pela qual subsiste a redação da IN no 1.122/2011. Já sobre a sua aplicação no presente caso,
reitere-se que como muito bem pontuado acima pela DRJ/RJ1, o contribuinte em questão não se
enquadra nas hipóteses excepcionais da norma.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital